Tribunal: TJSP
Processo: 1013354-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de mais de vinte e quatro horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo de mais de vinte e quatro horas – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso à saciedade evidenciado – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013354-71.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LUCAS GUIMARÃES RAMOS DO PRADO, é apelado/apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
2
VOTO No: 42979
APEL. No: 1013354-71.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
APTES.: Lucas Guimarães Ramos do Prado (A) e Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Atraso de voo de mais de vinte e quatro horas Relação de
consumo caracterizada Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor Obrigação de resultado e responsabilidade
objetiva
Serviço defeituoso à saciedade evidenciado

Dano moral bem configurado
Damnum in re ipsa

Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade Procedência mantida Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral (atraso de voo Confins-MG para Juazeiro-CE, com conexão em
Guarulhos-SP em 04.02.2018, prestação defeituosa do serviço de
transporte aéreo causador de dano moral indenizável, fls. 1/13)
intentada por Lucas Guimarães Ramos do Prado contra Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls.
170/179, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar
do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC.
Apelou o autor em busca da reforma parcial visando
a majoração da indenização por dano moral para R$12.000,00 (fls.
181/191).
Inconformada pelas razões expostas a fls. 194/207, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
3
ré pretende o provimento para que a ação seja julgada improcedente ou
reduzida a indenização.
As insurgências são tempestivas, foi respondida e
preparada a apelação da ré (fls. 208/209) e o autor recolheu o preparo
(fls. 192).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência da
ação, ancorada no dano moral sofrido pelo autor, em decorrência do
atraso de voo por mais de 24 horas de Belo Horizonte-MG a Juazeiro-
CE.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“No mérito, o pedido é procedente.
São fatos incontroversos nos autos (art. 374, inc. II e
inc. III, CPC): i) a relação contratual havida entre as partes; ii) a
realização da viagem pelo autor; iii) o atraso na decolagem; iv) a perda
da conexão; v) o tempo de espera suportado pelo autor dentro do
aeroporto até que embarcasse; e vi) a chegada um dia depois do
previsto.
O defeito na prestação dos serviços é cristalino. O
ilícito civil é inegável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
4
A responsabilidade do transportador só pode ser
elidida com a prova da força maior, nos termos do artigo 734 do Código
Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos
causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a
declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
[g.n.]
No caso concreto, a ré alegou que o voo foi cancelado
por conta do intenso tráfego aéreo (fls. 45).
Primeiro, observo que nenhuma prova foi feita quanto
a esta alegação, ônus que lhe incumbia (art. 374, inc. I e inc. III, CPC).
Ora, allegatio et non probatio quasi non allegatio.
Ademais, ainda que houvesse a prova desse intenso
tráfego aéreo e que o fato pudesse ser caracterizado como fortuito (e não
parece que possa), o fato seria caracterizado, no máximo, como fortuito
interno e, nessa medida, incapaz de afastar a responsabilidade do
fornecedor (AGOSTINHO ALVIM, Da Inexecução das Obrigações e suas
Conseqüências, São Paulo: Saraiva, 1949, p. 291).
Assim, é inegável a responsabilidade da ré pelo
cancelamento do voo.
Ora, chegar no aeroporto de destino com vinte e
quatro horas de atraso gera inegável abalo moral indenizável.
Neste particular, são esclarecedoras as palavras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
5
Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:
'Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
star. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais triviais aborrecimentos.' (Programa de Responsabilidade Civil. ed.
8a São Paulo: Atlas, p. 83/84).
Indisputável, portanto, o dever de indenizar.
Dessa forma, resta apenas fixar o quantum debeatur.
A propósito do arbitramento da indenização, deve o
Juiz pautar-se em um papel compensatório para a vítima e, ao mesmo
tempo, desestimulante ao ofensor (ou seja, o causador do dano deve ser
apenado com um importe que o faça pensar antes de repetir a conduta).
Embora a Teoria do Desestímulo não seja expressa no
Código Civil, existe projeto de reforma legislativa para acrescentá-la ao
artigo 944 do Código Civil.
Pese a omissão legislativa, a doutrina não diverge
sobre a dupla função da indenização moral. De fato, tem-se decidido
que, para a fixação do montante da indenização, devem ser levados em
conta os seguintes parâmetros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
6
'A eficácia da contrapartida pecuniária está na
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que
tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas
está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-
lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se então, de uma estimação
prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da
alegria ou para os estados d'alma humana, e que, destarte, deve ser
feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista inútil por em
ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta
direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta
elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade
objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e
reputação), gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade
da lesão e a personalidade (condições) do autor do ilícito (Essa
Inexplicável Indenização por Dano Moral, Des. Walter Moraes,
Repertório IOB de Jurisprudência, no 23/89, p. 417).
Procedendo
à
convergência
dos
caracteres
consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais sejam: i)
punitivo e profilático, para que as causadoras do dano, pelo fato da
condenação, vejam-se castigadas pela ofensa perpetrada, bem assim
intimidadas a se conduzirem de forma diligente no exercício de seu
mister; e ii) compensatório, para que a vítima receba uma soma de
dinheiro que lhe proporcione prazeres como contrapartida pelo mal
sofrido, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Anote-se que o valor pleiteado pela parte em sua
petição inicial é meramente sugestivo, não implicando o seu
acolhimento em montante inferior em sucumbência recíproca. Sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
7
tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 326:'Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica
sucumbência
recíproca.'

(Corte
Especial, julgado em
22/05/2006, DJ 07/06/2006 p. 240)
A correção monetária deve incidir desde a data desta
decisão, na forma do verbete no 362, das Súmulas de Jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 362: 'A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.' (Corte
Especial, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).” (fls. 175/178).
4. Em relação à indenização fixada para o dano
moral, alvo de ambos os recursos, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (ator, fls. 01) e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande
porte.
Desta feita, uma vez que sob o influxo do critério
prudencial e da razoabilidade, a indenização fixada em R$5.000,00
afigura-se correta.
5. Isto posto nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013354-71.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42979 - dels
8
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica